Tribunal: TJES
Processo: 5002428-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002428-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: PLENO CAR VEICULOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002428-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PLENO CAR VEICULOS LTDA – ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital (id nº. 741990), nos autos da “ação de execução” nº. 0024273-23.2014.8.08.0012, ajuizada pelo Agravante em face dos Agravados.

Pela decisão hostilizada, a MMª. Juíza de Direito
a quo

indeferiu o pedido de realização de penhora via BACENJUD e RENAJUD, aduzindo que os Agravados sequer foram citados, além de indeferir a citação editalícia, ao fundamento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de localização dos devedores
.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, (a) que já foram realizadas nos autos diversas diligências no intuito de tentar localizar os Agravados, porém sem êxito; (b) que a ação já tramita há mais de 6 (seis) anos sem localização dos Agravados; (c) que por não terem sido encontrados os Agravados no endereço constante no contrato, bem como nos demais endereços fornecidos, admite-se o arresto dos bens do devedor, o que pode ser realizado pelos meios eletrônicos disponíveis.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 773199).

Por não haver triangularização da lide, não houve determinação de intimação para contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002428-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PLENO CAR VEICULOS LTDA – ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital (id nº. 741990), nos autos da “ação de execução” nº. 0024273-23.2014.8.08.0012, ajuizada pelo Agravante em face dos Agravados.

Pela decisão hostilizada, a MMª. Juíza de Direito
a quo

indeferiu o pedido de realização de penhora via BACENJUD e RENAJUD, aduzindo que os Agravados sequer foram citados, além de indeferir a citação editalícia, ao fundamento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de localização dos devedores
.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, (a) que já foram realizadas nos autos diversas diligências no intuito de tentar localizar os Agravados, porém sem êxito; (b) que a ação já tramita há mais de 6 (seis) anos sem localização dos Agravados; (c) que por não terem sido encontrados os Agravados no endereço constante no contrato, bem como nos demais endereços fornecidos, admite-se o arresto dos bens do devedor, o que pode ser realizado pelos meios eletrônicos disponíveis.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da citação editalícia dos Agravados.

Dos documentos que instruem os autos, infere-se a realização de diversas tentativas, por mandado, de localização dos Agravados, sendo a primeira no endereço constante no contrato celebrado entre as partes (id 741987 – fls. 37/40) e as demais em endereços sucessivamente fornecidos pelo Agravante após as diversas tentativas frustradas.

Ademais, denota-se que, dentre as referidas tentativas de localização, houve o deferimento da busca de endereço pelo próprio Juízo, através do sistema INFOJUD (id 741988 - fls. 19/20), sem que houvesse, entretanto, êxito na tentativa de citação em virtude da não localização dos Agravados pelo Oficial de Justiça (id 741988 - fls. 23/26).

Com efeito, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 256 - A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
t
omadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
” (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

Como salientado, no caso vertente, foram diversas as tentativas de localização dos Agravados, inclusive mediante diligência pelo sistema eletrônico INFOJUD, o que autoriza a realização da citação dos devedores por meio de edital.

Ademais, esgotadas as tentativas de localização do devedor, justifica-se o deferimento do pedido de citação por edital, bem como de arresto executivo com lastro no art. 830, do Código de Processo Civil (antigo art. 653, do Estatuto Processual Civil de 1973), inclusive pelos meios eletrônicos, o qual destina-se a assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo a orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0002979-64.2016.8.08.0069, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO PARA A CITAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. ARRESTO ON-LINE. IMPOSSIBILIDADE.

1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação” e que ¿frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line” (REsp 1338032⁄SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013).

2. - Não exauridos os meios de citação do executado, não se legitima a utilização do arresto executivo. Precedente do colendo STJ: REsp 1407723⁄RS. 3. - O disposto no artigo 854 do CPC⁄2015 tem aplicabilidade restrita à penhora, que pressupõe a citação do executado, inexistindo idêntica disposição legal concernente ao arresto, o que inviabiliza a pretensão do agravante. 4. - Recurso desprovido.

(...)”

Por tais razões, merece reforma a decisão interlocutória impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para deferir o pedido de realização de citação dos Agravados pela via editalícia, bem como a realização do arresto pelos meios eletrônicos, o que deverá ser levado a efeito pelo Juízo
a quo
.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002428-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PLENO CAR VEICULOS LTDA – ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO INFRUTÍFERAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INFOJUD REALIZADO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ARRESTO EXECUTIVO – DEFERIMENTO – RECURSO PR
OVIDO.

1. Realizadas diversas tentativas de localização dos devedores por Oficial de Justiça, inclusive após busca dos respectivos endereços pelo sistema eletrônico INFOJUD (pelo Juízo), revela-se possível a realização da citação pela via editalícia.

2. Esgotadas as tentativas de localização dos devedores, justifica-se o deferimento do arresto executivo com lastro no art. 830, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BRADESCO S/A e Agravados PLENO CAR VEICULOS LTDA – ME E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.